Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-51.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). Restituição de valor pago a título de VRG. Sentença de parcial procedência do pedido. Dever da arrendante de restituir somente o valor pago a título de tarifa de serviços de terceiro. Apelo da ré. Abusividade na cobrança da tarifa questionada na inicial. Não foram explicados no contrato no que consistem tais serviços, cuja cobrança, de qualquer forma,

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). Restituição de valor pago a título de VRG. Sentença de parcial procedência do pedido. Dever da arrendante de restituir somente o valor pago a título de tarifa de serviços de terceiro. Apelo da ré. Abusividade na cobrança da tarifa questionada na inicial. Não foram explicados no contrato no que consistem tais serviços, cuja cobrança, de qualquer forma, foi vedada pela Resolução CMN 3.518/2007 e pela Resolução CMN 3.945/2011. Observância das teses definidas pelo C. STJ no tema 958 do C. STJ. Dever do banco apelado de restituir a despesa referente aos serviços de terceiros. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.